Tribunal: CARF
Processo: 35948.002295/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2022-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35948.002295/2003-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
ALL AMERICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
O preenchimento dos requisitos para o deferimento da restituição da
contribuição para a seguridade social, arrecadada pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, estando o
contribuinte adimplente e tendo contabilizado os recolhimentos em títulos
próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão em manifestação de
inconformidade, fls. 5348/5351, a qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
não reconheceu o direito creditório, referente a Contribuições Previdenciárias do ano-calendário
2002, 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido administrativo de restituição da retenção de 11%
incidentes sobre notas fiscais de prestação de serviços, protocolado em 10/06/2003,
compreendendo as competências de 01/2002 a 05/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35948.002295/2003-02
Fl. 5462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002295/2003-02

Em 24/11/2008, após análise da documentação apresentada pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal em Curitiba apreciou o requerimento e o indeferiu com
base nos fundamentos constantes de fl. 3.347. – retificação fl. 5327 (pdf – fl. 1933 – 3°
volume)
No prazo regulamentar, a empresa apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando que, nas Notas Fiscais emitidas houve a retenção e o respectivo
recolhimento cujos valores não foram objeto de compensação. Considerando que não
havia contribuição previdenciária devida pela filial já que as contribuições
previdenciárias devidas tanto para os empregados quanto para os condutores autônomos
foram recolhidas pelo estabelecimento matriz (CNPJ 03.172.874/0001-14), não há que
se falar em ausência de recolhimento, permanecendo assim, o direito à restituição dos
valores pagos e não Compensados.
Ao final, pede a procedência da restituição dos valores pagos indevidamente relativos as
competências atualizados pela selic.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou a manifestação de inconformidade improcedentes e não conheceu o direito
creditório da recorrente, conforme ementa abaixo (fl. 5348):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO.
Somente poderá ser restituída contribuição para a seguridade social, arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido, estando o contribuinte adimplente e tendo contabilizado os recolhimentos em
títulos próprios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 5355/5362 requerendo, em síntese, a reforma da decisão recorrida para
reconhecer o direito à restituição dos valores retidos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do documento mencionado, constante às fls. 5327/5531, extraímos o seguinte
trecho:
(...)
14. Nas competências 01 e 02/2002, a escrituração contábil não se mostrou confiável
para apurar os valores pagos aos contribuintes individuais.
Fl. 5463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002295/2003-02

15. Apesar de o contribuinte não ter quitado todas as suas obrigações previdenciárias,
necessário se faz verificar se a obrigação foi cumprida em relação ao estabelecimento
em epígrafe, o que caracterizaria o direito à restituição. Para tanto, é preciso identificar
quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas, se foram segurados
empregados do contribuinte, condutores autônomos de veículos rodoviários ou pessoas
jurídicas subcontratadas. Isso permitirá saber se há contribuição devida não recolhida.
DISCRIMINAÇÃO POR ESTABELECIMENTO
16. Regulamentando uma obrigação contida no art. 32, II, da Lei 8.212/92, o art. 225, II
e § 13, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, traz o
seguinte:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos'
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao principio contábil do regime de competência; e
II - registrar. em contas individualizadas. todos os fatos Geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (original não grifado)
17. Como se verifica claramente no texto transcrito, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias devem ser registrados por estabelecimento da empresa, o que não ocorre
no contribuinte em questão, que registra todos os seus lançamentos sem distinção de
estabelecimento.
18. Intimado no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos de 17/07/2008
a apresentar a relação dos centros de custos utilizados na contabilidade, explicitando os
estabelecimentos a eles relacionados, na tentativa de identificar os lançamentos
contábeis por estabelecimento, o contribuinte pronunciou-se por meio de documento
datado de 28/07/2008, explicando a impossibilidade de identificação dos lançamentos
contábeis por estabelecimento.
19. Dessa forma, restou impossível identificar os prestadores dos serviços incluídos nas
faturas emitidas contra o estabelecimento requerente.
CONCLUSÃO
20. Considerando que:
a) A restituição é devida somente na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido;
b) O contribuinte não recolheu todas as contribuições previdenciárias devidas sobre os
serviços prestados por condutores autônomos de veículos rodoviários;
c) Não há como identificar quem efetivamente prestou os serviços incluídos nas faturas
que sofreram retenção;
d) Não há como se apurar a contribuição previdenciária devida pelo estabelecimento;
e) Não há como saber se os recolhimentos foram indevidos.
21. Sugere-se o INDEFERIMENTO dos valores requerido no presente processo.
Fl. 5464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002295/2003-02

De fato, da simples leitura do trecho extraído acima, é possível extrair que a
restituição seria possível se fosse facilmente identificável que houve pagamento ou recolhimento
indevido, que as contribuições estavam todas quitadas ou pagas. No caso, ainda não há como se
apurar a contribuição previdenciária devida pelo estabelecimento e não há como saber se os
recolhimentos foram indevidos.
Portanto, com base na legislação de regência, à época dos fatos, Instrução
Normativa DC/INSS no 67 de 10/05/2002:
Art. 6o Pelo procedimento da restituição, o sujeito passivo é ressarcido pelo INSS,
de importâncias pagas indevidamente à Previdência Social, referentes a
contribuição previdenciária, atualização monetária, multa e juros de mora, ou de
importâncias relativas ao salário-família e ao salário-maternidade, que não tenham sido
objeto de compensação ou de reembolso, observado o disposto no art. 11.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput, o sujeito passivo, considerados
todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil porventura existentes, deverá
estar adimplente com as contribuições devidas à Previdência Social, inclusive com
aquelas objeto de parcelamento ou de notificação fiscal de lançamento de débito cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (NR) (Redação dada ao artigo pela Instrução
Normativa DC/INSS no 80, de 27.08.2002, DOU 28.08.2002, com efeitos a partir de
01.09.2002)
Por outro lado, nos termos do disposto no artigo 225 do Decreto n° 3048/99 –
Regulamento da Previdência Social, a Recorrente deveria ter lançado mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos'
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao principio contábil do regime de competência; e
II - registrar. em contas individualizadas. todos os fatos Geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (original não grifado)
Ao descumprir tal norma, inviabiliza a verificação de que os valores foram pagos de
forma indevida, como alegado pela Recorrente.
Sendo assim, por faltar a comprovação de forma inequívoca de que houve
pagamento a maior, não há que se falar em restituição. Deveria ter apresentado ainda, outros
elementos de prova, tais como escrituração.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35948.002295/2003-02

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 5466
DF CARF MF
Documento nato-digital